Tribunal: TJMT
Processo: 1025422-74.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025422-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), JONATHAN APARECIDO PEREIRA - CPF: 047.638.352-89 (PACIENTE), JUNIOR APARECIDO PEREIRA - CPF: 530.548.492-87 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENAGADA.

O decreto preventivo do paciente é oriundo de situação concreta e se encontra fundamentado na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal evidenciada pela gravidade do delito, em tese, praticado por ele, materializada na grande quantidade de drogas acondicionadas em compartimento veicular destinado a tal fim, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jonathan Aparecido Pereira e Júnior Aparecido Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta/MT.

O impetrante relata que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, prisão decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal, bem como aplicação da lei penal.

Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Subsidiariamente, requer a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 187753159).

Documentos juntados aos IDs. 187753162 – 187753165.

A liminar foi
indeferida
(ID. 187845166).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 188733160).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 191586166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, em relação à afirmação que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade.

A conversão da prisão restou fundamentada no fato do crime se amoldar a hipótese prevista no inciso primeiro do art. 313 do CPP, na prova da materialidade delitiva, em indícios suficientes de autoria e no
periculum libertatis
.

Destacou-se ainda que a prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública, conveniência da instrução penal, bem como aplicação da lei penal uma vez que os pacientes tiveram o decreto preventivo prolatado em razão da gravidade concreta do delito perpetrado, isto é, tráfico interestadual de drogas em grandes quantidades,
utilizando-se de aeronaves de grande valor para o transporte de entorpecentes, sendo que a aeronave apreendida nesta comarca de Alta Floresta transportava 500kg de cocaína
.

Logo, ao revés da conotação que se pretendeu dar nesta impetração, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, assim grafado: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade de tal situação fática para justificar a presença do aludido requisito do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. No caso, fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte". (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).

5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 833.243/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Sendo assim, verifico que a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e aplicação da lei penal
baseadas em elementos concretos de prova,
nos termos dos art. 312 do CPP,
de modo que não existe
manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão liminar da ordem liberatória
.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023